Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743682-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR, JOSE FLAVIO ALBERNAZ MUNDIM, FERNANDO RIBEIRO MENDES, WANESSA CORAZZA MIGUEL, MURILO DINIZ ROCHA AGRAVADO: HAROLDO BONTEMPO TIBURCIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEYLA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR, JOSE FLAVIO ALBERNAZ MUNDIM, FERNANDO RIBEIRO MENDES, WANESSA CORAZZA MIGUEL e MURILO DINIZ ROCHA (autores), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento proposta conta HAROLDO BONTEMPO TIBURCIO (requerido) indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação de exibição de documentos, com o objetivo de obter as procurações utilizadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Condomínio SQS 211, Bloco E, realizada em 28/05/2024. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 210942218 da origem): “Recebo a emenda de ID 210645628, pelo que retifico o polo passivo para excluir o CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA SQS 211 e incluir HAROLDO BONTEMPO TIBÚRCIO bem como promovo essas alterações no cadastro processual do PJE. Por sua vez, com o início da vigência do novo Código de Processo Civil, a exibição de documentos pode ser requerida em caráter incidental, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC, quando já está em curso o processo principal; ou, ainda, em procedimento autônomo, nos termos do art. art. 401 e seguintes do CPC, em que as partes são o pretendente à exibição e o possuidor do documento, com incidência, ainda, no que couber, das regras do procedimento comum constantes do art. 318 e seguintes do CPC, conforme decidido pelo e. STJ no REsp no 1.774.987 / SP, 4a Turma, relatora min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/11/2018. Na hipótese dos autos, os autores pretendem que o réu exiba documentos relacionados à Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/05/2024. Assim, o procedimento a ser observado é aquele previsto no art. 401 a 403 do CPC, com incidência, ainda, no que couber, das regras do procedimento comum constantes do art. 318 e seguintes do CPC. No que concerne à tutela de urgência, os autores não demonstraram que as deliberações da atual administração ensejaram ou ensejarão prejuízos ao condomínio, pelo que não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com estes fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência formulada no item “a”, pág. 11, ID 210143049. Assim, cite-se o réu, nos termos do art. 401 do CPC, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer resposta, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados no ID 211412152 dos autos originários, cujo conteúdo é o seguinte: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de erro, obscuridade, contradição ou omissão. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, erro, obscuridade, contradição ou omissão. Todavia, saliento que para concessão da tutela de urgência o art. 300 do CPC exige dois elementos, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E no caso, a decisão embargada reconheceu a inexistência de perigo dano ou risco ao resultado útil do processo, sem o qual não é possível o deferimento da tutela provisória pleiteada na inicial. Soma-se a isso, o decurso do prazo transcorrido entre a questionada eleição (28/05/2024), e o ajuizamento da presente ação (05/09/2024), o que depõe contra a alegada urgência. Percebe-se que, na verdade, os recorrentes pretendem a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intime-se.” Inconformados, os autores recorrem. Alegam que houve irregularidades nas procurações que influenciaram diretamente o resultado da eleição do síndico, sendo que “documentos emitidos por um condômino falecido e por uma imobiliária sem poderes para votar” teriam sido apresentados, o que comprometeria a lisura do pleito. Afirmam ainda que a não apresentação das procurações por parte do síndico eleito impede a verificação da legalidade da sua eleição, o que pode resultar na nulidade de atos administrativos já praticados. Defendem que há risco iminente de prejuízo ao condomínio, já que a administração atual pode estar eivada de nulidade, comprometendo decisões importantes para a coletividade condominial. Ao final, requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a imediata apresentação das procurações utilizadas na AGO, a fim de apurar a validade do pleito que reconduziu o síndico ao cargo. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 65100457. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, ‘recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a questão ensejar maior percuciência do que aquela que ora se realiza em estreita sede de agravo de instrumento, de modo que prudente remeter a questão ao exame do eg. Colegiado. De mais a mais, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos dos agravantes, mas não se vislumbra, primo ictu oculi, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorize a liminar. Como se deflui dos autos de origem, os agravantes mais de três meses depois da eleição ajuizaram ação questionando a eleição de síndico do condomínio, o que, por si só, demonstra a ausência de urgência que implique a necessidade da liminar pleiteada. Ademais, ao menos neste exame superficial realizado neste momento incipiente, não se infere a imputação de algum ato concreto realizado pelo síndico, que seja prejudicial ao condomínio, sendo certo que conjecturas de “a administração atual pode estar eivada de nulidade” e “que pode resultar na nulidade de atos administrativos já praticados”, infelizmente, não são suficientes para o deferimento do pedido liminar. Portanto, ausentes, nesta prelibação sumária, requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar vindicada, de rigor indeferir o pedido. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator